Tribunal: TJPA
Processo: 0811799-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811799-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: ELIANDRO BARBOSA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, §4º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPPB. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. INAPLICABILIDADE À PRISÃO CAUTELAR. ESTADO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ASSEGURADA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Eliandro Barbosa Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, no qual o paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB), em razão de fatos ocorridos em 24/07/2022. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, superação das circunstâncias que ensejaram a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 474/2022 do CNJ, além de alegado quadro de saúde que demandaria acompanhamento médico especializado. Requer a revogação da prisão preventiva, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB; (ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares; (iii) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (iv) examinar a incidência dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade; (v) aferir a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 474/2022 do CNJ à hipótese; (vi) verificar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus commissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria colhidos durante a persecução penal, os quais ensejaram o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

4.

O periculum libertatis decorre do reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, consistentes em monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e manutenção de endereço atualizado.

5.

O paciente deixou de comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico, descumpriu o dever de comparecimento periódico, não manteve endereço atualizado e permaneceu em local incerto e não sabido, circunstâncias que culminaram na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPPB.

6.

O descumprimento injustificado das medidas cautelares e a evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da aplicação da lei penal.

7.

A prisão preventiva não decorre da gravidade abstrata do delito imputado, mas da constatação concreta de que as medidas cautelares anteriormente impostas mostraram-se insuficientes para assegurar a vinculação do acusado ao processo criminal.

8.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco cautelar e não pela mera data dos fatos investigados.

9.

Embora o descumprimento das cautelares tenha ocorrido anteriormente, seus efeitos prolongaram-se no tempo, culminando na suspensão do processo e cessando apenas com o cumprimento do mandado de prisão.

10.

A captura do paciente em cumprimento de mandado judicial, sem apresentação espontânea perante o juízo, demonstra a permanência do risco à aplicação da lei penal.

11.

A condenação definitiva por crime de roubo, com execução penal em curso e expressivo saldo remanescente de pena, constitui elemento complementar apto a reforçar a avaliação do risco de reiteração delitiva e da necessidade de preservação da ordem pública.

12.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade laborativa lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos.

13.

O princípio da homogeneidade não autoriza prognóstico antecipado acerca da pena ou do regime prisional eventualmente aplicáveis em futura sentença condenatória.

14.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF e a Resolução nº 474/2022 do CNJ disciplinam questões relacionadas à execução penal e não afastam, por si sós, a legalidade da prisão cautelar regularmente decretada.

15.

Eventual compatibilização entre a prisão cautelar e o regime executório fixado em outro processo deve ser apreciada pelo juízo da execução penal, sem repercussão sobre a validade da prisão preventiva.

16.

A alegação de enfermidade não justifica a substituição da custódia cautelar, pois não há demonstração de quadro clínico grave ou de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, estando assegurada assistência médica ao paciente.

17.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do histórico de descumprimento das determinações judiciais e do risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2.

A evasão do distrito da culpa e a permanência do acusado em local incerto e não sabido evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do risco cautelar e não pelo tempo decorrido desde os fatos investigados.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPPB.

5.

O princípio da homogeneidade não autoriza prognóstico antecipado acerca da pena ou do regime prisional eventualmente aplicáveis ao final da ação penal.

6.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF e a Resolução nº 474/2022 do CNJ não afastam a legalidade da prisão preventiva regularmente fundamentada.

7.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada quando demonstrada a insuficiência das medidas anteriormente impostas.

8.

A alegação de enfermidade não justifica a prisão domiciliar quando inexistente prova de impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 14, inciso II, 155, §4º, inciso I, 312, 313, 319, 366 e 647 a 667; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução CNJ nº 474/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 777.703/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 10.04.2023; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIANDRO BARBOSA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta da impetração que o paciente responde à Ação Penal pela suposta prática do delito previsto no
art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em razão de fatos ocorridos em 24/07/2022.

Narra a defesa que, após sua prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e manutenção de endereço atualizado.

Sustenta que a prisão preventiva posteriormente decretada não mais se justifica, porquanto os fundamentos que a ensejaram teriam sido superados diante da atual situação pessoal do paciente, que possuiria residência fixa, vínculo empregatício formal e atividade laborativa lícita.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, afirmando que os fatos que motivaram a decretação da prisão remontam ao ano de 2022, não subsistindo risco atual apto a justificar a manutenção da custódia.

Defende, igualmente, a violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, ao argumento de que o paciente possui condenação definitiva em outro processo, com cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo incompatível a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso.

Invoca, ainda, a incidência da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
e da
Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça
, sustentando a necessidade de compatibilização da situação prisional do paciente com o regime fixado na execução penal.

Aduz, por fim, que o paciente apresenta quadro de saúde que demanda acompanhamento médico especializado, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 36241086).

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o paciente, após beneficiado com liberdade provisória, descumpriu reiteradamente as medidas cautelares impostas, deixando de comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico, de manter endereço atualizado e de comparecer aos atos processuais, circunstâncias que culminaram em sua localização em lugar incerto e não sabido, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal.

Informou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no reiterado descumprimento das cautelares anteriormente impostas e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo o mandado prisional sido cumprido em 14/04/2026, ocasião em que a custódia foi mantida em audiência de custódia.

Consignou, ademais, que o paciente responde à execução penal decorrente de condenação definitiva pela prática do crime de roubo, possuindo pena remanescente superior a sete anos de reclusão, bem como que lhe está sendo assegurada assistência médica no âmbito do sistema prisional (ID 36338193).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando o reiterado descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, a evasão do distrito da culpa, a necessidade de garantia da aplicação da lei penal e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, sugeriu a adoção das providências cabíveis para eventual compatibilização da custódia cautelar com o regime semiaberto fixado na execução penal (ID 36910223).

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A impetração veicula pretensão diretamente relacionada à tutela da liberdade de locomoção do paciente, mediante questionamento da legalidade da decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, razão pela qual se impõe o
conhecimento da presente ação constitucional.

II – DO MÉRITO

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, a superação das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a incidência dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, bem como a necessidade de observância da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
e da
Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça
. Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa, vínculo empregatício formal e quadro clínico que demandaria acompanhamento médico especializado.

Inicialmente, observa-se que permanecem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos durante a persecução penal, os quais ensejaram o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal, não havendo, nesta via estreita, controvérsia relevante acerca da justa causa para o exercício da ação penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se revela concretamente demonstrado pelas circunstâncias verificadas no curso do processo. Conforme registrado pelo juízo de origem, o paciente, após ser beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, deixou de comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico, descumpriu o dever de comparecimento periódico em juízo, deixou de manter atualizado seu endereço e permaneceu em local incerto e não sabido, circunstâncias que culminaram na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal.

Tais elementos evidenciam, de forma concreta, risco à aplicação da lei penal, na medida em que demonstram resistência ao cumprimento das determinações judiciais e dificuldade de submissão à jurisdição estatal. Soma-se a isso a circunstância de o paciente possuir condenação criminal definitiva por delito patrimonial, encontrando-se submetido à execução penal, aspecto que reforça o receio de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva não decorreu da gravidade abstrata do delito imputado, mas da constatação concreta de que as medidas cautelares anteriormente impostas mostraram-se insuficientes para assegurar a vinculação do acusado ao processo criminal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o descumprimento injustificado das medidas cautelares e a evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente para garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).3.
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
. 4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 839373 MT 2023/0250866-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (G.N.)

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos concretos extraídos da realidade processual do paciente, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da medida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a contemporaneidade deve ser aferida a partir da persistência do risco que fundamenta a prisão preventiva, e não exclusivamente da data de ocorrência dos fatos investigados. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

No caso concreto, embora o descumprimento das medidas cautelares tenha ocorrido anteriormente, os seus efeitos projetaram-se no tempo, culminando com a suspensão do processo em razão da não localização do acusado e somente cessando após o cumprimento do mandado de prisão.

Não houve apresentação espontânea do paciente perante o juízo, mas efetiva captura em cumprimento à ordem judicial expedida.

Desse modo, permanece atual o risco à aplicação da lei penal, circunstância que afasta a alegação de perda de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso dos autos, tais circunstâncias não neutralizam o histórico de descumprimento das determinações judiciais anteriormente impostas.

Verifica-se, ainda, que o paciente possui condenação definitiva pela prática do crime de roubo, encontrando-se submetido à execução penal, com expressivo saldo de pena a cumprir.

Embora tal circunstância não constitua fundamento autônomo da prisão preventiva, revela-se elemento apto a reforçar a avaliação acerca do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardo da ordem pública.

A decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar corretamente considerou esse dado como circunstância complementar na aferição da periculosidade concreta do agente, sem que isso importe adoção de critérios próprios do denominado direito penal do autor.

Também não prospera a invocação do princípio da homogeneidade.

A defesa sustenta que o paciente possui condenação definitiva com cumprimento de pena em regime semiaberto, razão pela qual a prisão preventiva representaria situação mais gravosa do que aquela decorrente da execução penal.

A jurisprudência é firme no sentido de que o princípio da homogeneidade não autoriza a realização de prognósticos prematuros acerca do resultado da ação penal, especialmente quando inexistente sentença condenatória. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FUTURA SERÁ MENOS GRAVOSA QUE O CÁRCERE. EXAME PRÓPRIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE, ADEMAIS, É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANTIDA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos assentados pela pacífica jurisprudência desta Corte "[o] trancamento de ação penal pela via de habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, é medida de exceção, só admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios que fundamentaram a acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia" ( AgRg no RHC n. 124.325/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). 2 . O pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela. Igualmente, "[o] fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta, de per si, a tipicidade material da conduta delitiva" (HC n. 747.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 3. In casu, imputou-se o delito de furto majorado ao Agravante, que, além de ser duplamente reincidente em delitos patrimoniais, detém contra si diversas ações penais com denúncia recebida e ao menos três condenações provisórias, todas por furtos, que remontam a fatos recentes, praticados entre dezembro de 2019 e junho de 2021, a demonstrar possível escalada na prática de crimes contra o patrimônio. Tais condições pessoais, sobretudo em cotejo com a maior reprovabilidade da prática do delito no período noturno, obstaculizam, assim, o prematuro trancamento da ação penal. 4. A custódia cautelar decretada na origem tem base empírica, considerado o concreto risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do Paciente, que é reincidente em delitos contra o patrimônio.
5. A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
6. Embora a Defesa alegue que o crime em exame não se enquadraria na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o Agravante está sendo processado pela prática de furto com a incidência da majorante do repouso noturno, que deve ser considerada para verificação da pena máxima cominada ao delito. Ainda que assim não fosse, o Agravante é duplamente reincidente, hipótese autônoma de cabimento da custódia cautelar, expressamente, prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 777703 SP 2022/0327804-8, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023) (G.N.)

A luz da jurisprudência supramencionada, inexistindo sentença nos autos da ação penal em que foi decretada a custódia cautelar, mostra-se inviável qualquer prognóstico acerca de eventual reprimenda futura ou do regime inicial de cumprimento de pena que venha a ser fixado.

Dessa forma, não se verifica ofensa ao princípio da homogeneidade.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de que a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça impõem a revogação da prisão preventiva.

Os referidos atos normativos disciplinam questões relacionadas à execução penal e à forma de cumprimento da pena definitiva, não constituindo fundamento apto, por si só, a afastar a legalidade da prisão cautelar regularmente decretada com base nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Eventuais providências destinadas à compatibilização da custódia cautelar com o regime executório fixado em outro processo devem ser examinadas pelo juízo competente da execução penal, sem repercussão direta sobre a validade da prisão preventiva ora questionada.

Por fim, também não se verifica ilegalidade na manutenção da custódia cautelar em razão do estado de saúde alegado pela defesa.

Conforme consta dos autos, a magistrada de origem determinou a adoção das providências necessárias para assegurar o atendimento médico do paciente no âmbito do sistema prisional, inclusive mediante comunicação à Secretaria de Administração Penitenciária.

Além disso, não há demonstração de quadro clínico de extrema gravidade ou de impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, circunstâncias que poderiam justificar medida excepcional de substituição da prisão preventiva.

Dessa forma, a alegação não se mostra apta a ensejar a concessão da ordem.

Verifica-se, portanto, que permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, não se evidenciando qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Habeas Corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão impugnada e a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026